Tribunal: TJDFT
Processo: 0746917-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MANTIDA. NATUREZA E QUANTIDADE. RESTITUIÇÃO DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. BEM UTILIZADO NA PRÁTICA DO CRIME.
1. Mantém-se a fração de diminuição de 1/2 em face do tráfico privilegiado, uma vez que a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido podem ser utilizadas como critério de fixação do quantum de diminuição, sobretudo porque não subsidiaram o aumento da pena-base.
2. Inviável a restituição de bem comprovadamente utilizado como instrumento para a prática do crime de tráfico de drogas, ainda que tenha sido obtido de forma lícita.
3. Apelação não provida.